Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. NAMORO QUALIFICADO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferido o pedido de gratuidade formulado na petição inicial, a parte contrária deverá oferecer impugnação no prazo de quinze dias do deferimento, sob pena de preclusão, consoante teor do art. 100 do Código de Processo Civil.
2. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
3. De acordo com os contornos firmados pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para fins de configuração da união estável no caso concreto, a acepção jurídica do termo denota não apenas a existência de uma projeção de família, mas de um efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, a diferenciar a entidade familiar do chamado “namoro qualificado”.
4. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito (a affectio maritalis), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
5. Recurso não provido.